Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-98.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de conhecimento, que pronunciou em parte a prescrição, com relação ao pedido de ressarcimento dos valores descontados antes de 25/11/2016 e, quanto aos demais pleitos, julgou-os parcialmente procedentes para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito no 8226569 com o Banco BMG S.A. e de dívida relacionada a tal contrato, bem como determinar que o Banco se abstenha de realizar os descontos no benefício previdenciário do autor como cobrança dos referidos débitos, sob pena de multa já fixada pelo juízo; condenar o Banco ao ressarcimento em dobro dos valores já descontados desde 25/11/2016, e condenar o Banco BMG S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais.
2. A instituição financeira não logrou comprovar a existência e a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado impugnado pelo autor, nem a efetiva utilização do cartão, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. Verifica-se, assim, que o apelante não observou as cautelas necessárias para a prestação do serviço, o que constitui atividade intrínseca do serviço que disponibiliza, evidenciando-se a ilicitude da sua conduta. Nesse sentido, e diante da presença dos demais pressupostos necessários para a responsabilização civil, quais sejam: o dano e o nexo de causalidade, deve o fornecedor responder objetivamente pelos danos causados, na forma do disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, e, ainda, do art. 186 do Código Civil.
4. Como consequência da inexistência da avença, deve ser mantida a condenação do Banco a restituir os valores descontados, incluindo-se os eventualmente descontados no curso do processo, conforme consignado pelo juiz sentenciante.
5. “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. (STJ, EAREsp 676.608).
6. No caso, restou demonstrada violação aos deveres informação, colaboração e cooperação, decorrentes da boa-fé objetiva que deve permear as relações jurídicas. Deve, portanto, ser mantida a condenação determinada na sentença.
7. Não restou comprovado que em razão do contrato de cartão de crédito impugnado, o Banco tenha disponibilizado numerário ao autor, de forma a autorizar a devolução, e consequente compensação desta quantia.
8. Nas hipóteses de desconto indevido em conta que acarretem restrição a rendimentos de natureza alimentar, o abalo moral é in re ipsa, ou seja, presumido, por não depender de comprovação de determinado prejuízo psicológico sofrido, haja vista o recorrido ter comprometidos os meios inerentes à sobrevivência digna. Precedentes.
9. A fixação dos danos morais deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atender às finalidades de compensar o ofendido pelo dano suportado, sancionar o ofensor e coibir eventuais práticas futuras. Além disso, devem ser considerados aspectos relativos à capacidade econômica das partes, à extensão do dano, bem como outras peculiaridades do caso concreto. Adequada, no caso, a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
10. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.